Tribunal: STF
Processo: RE 1576857
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 43, p. 1-9) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte estabelece que a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem mandado judicial. 



    2. A narrativa dos agentes policiais sobre o consentimento do réu para a entrada em seu domicílio é considerada inverossímil, não havendo documentação que comprove tal consentimento. 



    3. A invasão de domicílio sem fundadas razões e sem mandado judicial resulta na nulidade das provas obtidas e das derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A entrada em domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido é ilegal e torna nulas as provas obtidas e as derivadas. 2. A apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em domicílio sem mandado judicial. 3. A narrativa policial sobre consentimento para entrada em domicílio deve ser verossímil e devidamente documentada para ser aceita como prova.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 729.503/GO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; STJ, HC n. 707.819/MG, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022.” (eDOC 43, p. 1).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 50, p. 1-16), com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-6). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 238.266/SP (certidão; eDOC 79, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    No caso, a entrada forçada no domicílio do réu teve a seguinte justificativa, in verbis (e-STJ fls. 23/24): 



    No caso dos autos, os policiais militares, sempre que inquiridos, narraram que realizavam patrulhamento, avistaram o réu a bordo de uma motocicleta sem emplacamento, o que motivou a abordagem. O acusado, entretanto, pôs-se em fuga, mas foi alcançado e portava entorpecentes em uma sacola, também uma chave, e indicou o imóvel situado na mesma rua, afirmando que no local havia mais drogas, o que motivou o ingresso dos agentes no prédio indicado, onde localizaram o restante das substâncias ilícitas. Assim, forçoso reconhecer que a diligência policial não ofendeu a garantia de inviolabilidade do domicílio, diante da situação de flagrante delito. E como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça: ‘(...) De início, não há como sustentar que a prova produzida é ilícita, sob a alegação de violação do domicílio do apelante. Apesar do empenho da Defesa, a realidade é que, consoante sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na forma do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Em função disso, não há que se falar em ilegalidade na ação dos policiais, ou mesmo em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de fundada suspeita ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. Na hipótese, a prévia obtenção do mandado de busca e apreensão era dispensável, em face da fundada suspeita da prática de ilícito penal, seguindo-se regular atuação dos integrantes da força policial, que agiram de acordo com as possibilidades e exigências do momento, ante as circunstâncias fáticas que se apresentavam, mas sempre dentro dos limites da legalidade’ (págs. 294/295). Ademais, a busca e apreensão no endereço locado pelo apelante (págs. 29/36) se justificou diante das circunstâncias concretas do flagrante, notadamente sua confissão por ocasião da abordagem policial de que mantinha drogas no imóvel, a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 



    Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial. 



    (...)



    Ademais, há vários julgados em que a narrativa apresentada pelos agentes estatais – em especial policiais que realizaram flagrantes – é considerada inverossímil e desconsiderada para fundamentar a mitigação dos direitos fundamentais protegidos, a despeito das considerações acima acerca da presunção de veracidade. 



    (...)



    No caso em tela, como visto, a narrativa fática apresentada foi a de que o agente, ao ser perguntado, prontamente e voluntariamente declinou onde armazenava mais entorpecentes, alegação inverossímil conforme os julgados acima colacionados, ainda que não se trate de sua residência efetiva. 



    Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da invasão de domicílio, com a consequente anulação de todas as provas lá colhidas, bem como as derivadas. 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 43, p. 5-9; grifos originais).



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente